Tribunal: TJES
Processo: 5002082-88.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002082-88.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENTHONY SANTOS HORTENCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E LAUDO TOXICOLÓGICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. VARIEDADE DE DROGAS EM QUANTIDADE ÍNFIMA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ATENUANTE DA MENORIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE SIMULACRO DE ARMA NO MESMO CONTEXTO. DETRAÇÃO. REGIME ABERTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicial semiaberto. O apelante pleiteia absolvição por insuficiência probatória, redução da pena-base, reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima, detração com fixação do regime aberto e substituição da pena por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há cinco questões em discussão:
(i) definir se as provas permitem a absolvição por insuficiência de materialidade ou autoria;
(ii) verificar se a pena-base deve ser reduzida diante da quantidade e variedade de drogas apreendidas;
(iii) avaliar a aplicação da atenuante da menoridade relativa;
(iv) examinar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado;
(v) analisar a incidência da detração penal e eventual alteração do regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os autos apresentam materialidade comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudo químico, e autoria evidenciada por depoimentos judiciais firmes e coerentes dos policiais que presenciaram a ação, constituindo prova idônea segundo entendimento pacífico do STJ.

4- A negativa do réu não supera o conjunto probatório sólido, motivo pelo qual a tese absolutória é inviável.

5- A pena-base deve ser reduzida, pois a variedade de entorpecentes não justifica exasperação quando as quantidades são ínfimas.

6- A atenuante da menoridade relativa não reduz a pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

7- O tráfico privilegiado não incide, pois, embora a diversidade de drogas e ações penais em curso não afastem isoladamente o redutor, a apreensão de simulacro de arma de fogo no mesmo contexto revela maior reprovabilidade e impede o reconhecimento do benefício.

8- A detração penal é cabível para o período de prisão provisória entre 12/10/2024 e a presente data, permitindo fixação do regime inicial aberto.

9- A pena de 5 anos de reclusão, ainda que em regime aberto, não comporta substituição por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1- Depoimentos de policiais prestados em juízo, quando coerentes e harmônicos, constituem prova idônea para sustentar condenação por tráfico de drogas.

2- A variedade de drogas, isoladamente, não autoriza majoração da pena-base quando as quantidades apreendidas são ínfimas.

3- A atenuante da menoridade não reduz a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ).

4- A apreensão de simulacro de arma de fogo no mesmo contexto fático impede o reconhecimento do tráfico privilegiado por revelar dedicação a atividade criminosa.

5- A detração do período de prisão provisória autoriza a fixação do regime inicial aberto quando preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 387, § 2º; CP, art. 65, I; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 12.08.2025, DJEN 21.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Encerrado o julgado, expeça-se o competente alvará de soltura, salvo se por outro motivo se encontrar encarcerado.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
HENTHONY SANTOS HORTÊNCIO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta/ES
, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
ca
put, da Lei 11.343/2006 à pena de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos ) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, bem como a redução da pena-base, a redução da pena pela atenuante da menoridade relativa e o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima. Por fim, requer que seja realizada a detração com a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (id. 16636007).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 16636007). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id.17156522).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação criminal interposto por
HENTHONY SANTOS HORTÊNCIO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta/ES
, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
ca
put, da Lei 11.343/2006 à pena de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos ) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, bem como a redução da pena-base, a redução da pena pela atenuante da menoridade relativa e o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima. Por fim, requer que seja realizada a detração com a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (id. 16636007).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 16636007). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id.17156522).

De acordo com a denúncia,
“em 12 de outubro de 2024, por volta das 18h40min, na Rua Nicolau Carone, atrás da quadra do Bairro Jerusalém, em Anchieta/ES, o denunciado Henthony, agindo em concurso com o adolescente Kevin Guilherme Maduro Martins, trazia consigo e tinha em depósito 04 (quatro) buchas de "maconha", 05 (cinco) pinos de "cocaína" e 06 (seis) pedras de "crack".

A defesa objetiva, ainda, a absolvição do recorrente por insuficiência probatória.

Sem razão.

A
materialidade
do crime é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão e pelo laudo químico nº 8388/2024, em que se detectou a presença de “tetrahidrocanabinol-THC” e “benzoilmetilecgonina” (id. 16636002).

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva está evidenciada nos depoimentos prestados, na esfera policial e em juízo, pelos policiais militares, que participaram da diligência que resultou na apreensão das drogas.

A testemunha, policial militar Felipe de Souza Breda, relatou,
em juízo,
que obtiveram a informação de que o réu estaria traficando cocaína e crack na região juntamente com o menor Kevin, ostentando, ainda, arma de fogo. Disse que se dirigiram para o local quando visualizaram o réu e o menor, que empreenderam fuga para dentro da residência, sendo que Henthony aparentemente portava uma arma de fogo. Relatou que ingressou na residência e realizou a abordagem do réu, quando, então, constatou-se tratar de um simulacro de arma de fogo. Confirmou ainda a apreensão de uma porção de cocaína e crack em cima da pia e que o menor foi abordado pelo outro militar e com ele apreendida uma porção de maconha.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado,
em juízo,
pela testemunha policial militar Pablo Rohr Leite
.

A aludida testemunha confirmou perante a autoridade judiciária que o réu e o menor Kevin tentaram se evadir com a aproximação da guarnição, sendo o réu abordado dentro da residência onde houve a apreensão de uma quantia de droga. A testemunha afirmou que abordou o menor e apreendeu uma quantia de maconha por eles dispensada no quintal embaixo de um tanque.

O recorrente, em
interrogatório judicial
, negou a propriedade da droga.

Em que pese o réu tenha negado a prática delitiva, verifico que os depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares que participaram da ocorrência que culminou na apreensão de drogas e resultou na respectiva prisão em flagrante, revelam a prática da traficância, sendo descabida a tese absolutória.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
(AgRg no HC n. 1.017.864/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025).

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Assim, passo à análise da dosimetria da pena.

A pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão pela valoração das circunstâncias do crime, considerando a variedade de droga apreendida. Contudo, a variedade de entorpecentes, por si só, não justifica a exasperação da pena-base, uma vez que a quantidade não se mostra expressiva, tratando-se de 8,1 gramas de cocaína, 1,1 grama de crack e 5,3 gramas de maconha.

Assim, na primeira fase, redimensiono a pena-base para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, porém mantenho a pena no mínimo-legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

O magistrado deixou de aplicar o redutor na fração de 1/3, pois
“embora o réu seja primário para fins de reincidência, os elementos dos autos demonstram sua dedicação a atividades criminosas. A diversidade dos entorpecentes apreendidos e o envolvimento de um adolescente no tráfico de drogas, revelam maior gravidade da conduta e dedicação à atividade criminosa, afastando o benefício. A existência de outra ação penal contra o réu pelo mesmo crime corrobora essa conclusão”.

No entanto, entendo que a diversidade de droga, por si só, não demonstra a dedicação do réu à atividade criminosa, mormente pela ínfima quantidade apreendida. Ademais, ações penais em curso não autorizam o afastamento do redutor de pena. Contudo, faço um reforço argumentativo para não reconhecer o tráfico privilegiado em razão da apreensão de simulacro de arma de fogo no mesmo contexto.

Assim, fixo a pena definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Prescreve o art. 387, §2º, do Código de Processo Penal que: “
o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
.”

Considerando que o réu permaneceu encarcerado unicamente em virtude do presente processo no período de 12/10/2024 até a presente data, opero a detração do tempo de custódia cautelar e fixo o
regime aberto
para início do cumprimento da pena.

Em virtude do
quantum
de pena, incabível a sua substituição por pena restritiva de direitos.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do réu para

05 (cinco) anos de reclusão de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime aberto
.

É como voto.

Encerrado o julgamento, expeça-se o competente alvará de soltura, salvo se por outro motivo se encontrar encarcerado.